Tribunal: TJSP
Processo: 1509048-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Necessidade de redução das penas ao piso legal. Instrução deficiente quanto aos antecedentes criminais. Condenações informadas com penas integralmente cumpridas mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados. Redução pela tentativa na fração de metade e substituição da carcerária por restritiva de direitos, consistente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Necessidade de redução das penas ao piso legal. Instrução deficiente quanto aos antecedentes criminais. Condenações informadas com penas integralmente cumpridas mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados. Redução pela tentativa na fração de metade e substituição da carcerária por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Em caso de descumprimento, cumprirá pena no regime semiaberto. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001089845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509048-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTO BEZERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para reduzir as penas de WASHINGTON BEZERRA
DA SILVA a 1 ano de reclusão, mais 5 dias-multa, no mínimo, mantido o regime
inicial semiaberto e substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos a serem
especificados pelo Juízo das Execuções. Por maioria de votos, vencido o Des.
Camargo Aranha Filho, que declara. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1509048-40.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: WASHINGTON BEZERRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 36.882
FURTO
QUALIFICADO.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Condenação mantida. Necessidade de redução
das penas ao piso legal. Instrução deficiente quanto aos
antecedentes criminais. Condenações informadas com penas
integralmente cumpridas mais de cinco anos antes dos fatos
aqui tratados. Redução pela tentativa na fração de metade e
substituição da carcerária por restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade. Em caso de
descumprimento, cumprirá pena no regime semiaberto. Apelo
provido em parte.
1. Inconformado com a r. sentença de fls. 144/148, que o condenou
às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso, por incurso
no art. 155, § 4o, incisos I e III, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
recorre WASHINGTON BEZERRA DA SILVA, insurgindo-se, tão somente,
com relação à dosimetria operada.
Em razões apresentadas pela Defensoria Pública, requer a fixação
da pena-base no mínimo legal, a redução máxima da pena em razão da
tentativa, a determinação do regime inicial aberto e a substituição por pena
restritiva de direitos (fls. 158/165).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões (fls. 169/173) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo parcial provimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
WASHINGTON foi denunciado e regularmente processado
porque, no dia 15 de abril de 2019, antes das 14h30min, na Rua Vinte e Cinco de
Janeiro, altura do no 18, Bom Retiro, nesta cidade e comarca, tentou subtrair,
para si, mediante emprego de chave falsa e rompimento de obstáculo, o veículo
automotor marca/modelo Fiat/Uno Mille, de placas AMX-0620, e a caixa de
ferramentas que estava no interior do automóvel, pertencentes à vítima Edvane.
Materialidade consubstanciada no Boletim de ocorrência (fls.
10/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), auto de exibição e
apreensão (fls. 15), auto de reconhecimento de objeto (fls. 16), laudo pericial do
veículo (fls. 112/117) e laudo pericial da chave mixa (fls. 118/120).
Os PMs Guilherme Alves Rodrigues e Gilmar Guimarães Teixeira
asseveraram que, em patrulhamento de rotina, avistaram o carro com o pisca-
alerta aceso, e resolveram verificar o que ocorria. Diante disso, o acusado pegou
a caixa de ferramentas e deixou rapidamente o local. Em seguida, o réu passou
a correr, tentando fugir dos Policiais Militares. Durante a perseguição,
WASHINGTON jogou a caixa de ferramentas no chão, mas foi alcançado e
detido. Acabou preso em flagrante delito. A vítima foi localizada e compareceu
ao local, reconhecendo seu veículo e caixa de ferramentas. O réu confirmou que
estava tentando levar o veículo e, como não conseguiu, levou a caixa de
ferramenta. A porta estava mexida. Ele não conseguiu abrir e quebrou o vidro.
A mixa estava na ignição do veículo. O vidro quebrado era o do passageiro, o
carro era duas portas.
De rigor, portanto, a condenação.
No entanto, reputo necessário operar alguns ajustes à dosimetria
das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A d. Juíza sentenciante, na primeira fase dosimétrica, partiu com a
pena-base um terço acima do piso legal com o seguinte fundamento: “o réu
possui péssimos antecedentes, ostentando várias condenações pela prática de crimes
diversos, como atestam a folha de antecedentes e a certidão de fls. 35/51 e 30/33. Pena
base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.” (fls. 147).
Com
relação
ao
processo
mais
recente
(no
0010746-44.2018.8.26.0050) que consta da folha de antecedentes do acusado, não
há notícia de trânsito em julgado, e as demais tratam ou de processos em curso,
ou de delitos cometidos em 1996, 2003, 2007 e 2009.
Venho decidindo, à luz da nova interpretação adotada pela C.
Corte Suprema, que o período depurador da reincidência deve ser aplicado
também aos maus antecedentes, mesmo ciente de se tratar de assunto ainda não
pacificado.
Do referido julgado da Corte Constitucional extraio o seguinte
trecho: “Ordem concedida tão somente para determinar ao juízo da execução
competente que, afastado o aumento decorrente da valoração como maus antecedentes de
condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal, refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente” (HC
132600/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 19/04/2016, v.u.).
Assim, voto por reduzir as penas de LUIZ ao piso legal (dois
anos), bem como, na terceira etapa da dosimetria, reduzo a pena de metade
pelo iter criminis percorrido haja vista que o réu já havia procedido à ruptura
do vidro, entrada no carro, tomada da caixa de ferramentas e evasão.
Fica a pena, assim, estabelecida em um ano de reclusão, mais
pagamento de 5 dias-multa, no piso.
Defiro-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços comunitários, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentada pelo MM. Juízo das Execuções.
A imposição de pena alternativa, considerada a pena concretizada
e a natureza do delito, praticado sem violência ou grave ameaça, bem como o
fato de não se dedicar ao furto como meio de subsistência, afigura-se solução
razoável, justificada pelo caráter pedagógico da benesse, propiciando ao
recorrente mais uma chance de ressocialização.
Como forma de coibir a impunidade e garantir o caráter
preventivo e punitivo da reprimenda, a fim de estimular o cumprimento da
pena substitutiva, mantenho o regime inicial semiaberto fixado na r. sentença,
nos termos do art. 33, caput, do CP.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas de WASHINGTON BEZERRA DA SILVA a 1 ano de reclusão,
mais 5 dias-multa, no mínimo, mantido o regime inicial semiaberto e
substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, nos termos a serem especificados pelo
Juízo das Execuções.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 27367
Apelação no: 1509048-40.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Washington Bezerra da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal, especificamente no que tange ao afastamento
dos maus antecedentes.
Discordo do posicionamento ventilado, uma vez que a
orientação perfilhada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito
na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao
histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes.
Neste sentido, segura a jurisprudência:
“[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao
crime descrito na denúncia, mas com trânsito em
julgado posterior, diz respeito ao histórico do
acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...]
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido,
de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a
reincidência e redimensionar a pena final da paciente
para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa. (HC 145.443/DF, de minha relatoria, 6a T., DJe
10/11/2014)
[...] 2. Não há ilegalidade a ser reconhecida no
tocante à valoração negativa dos antecedentes
criminais do paciente, tendo em vista a existência de
condenação transitada em julgado por fato pretérito
ao delito objeto do presente mandamus, com trânsito
em julgado anterior à sentença proferida nos
presentes autos, situação apta a configurar maus
antecedentes. Precedentes. [...]”. (HC 301.637/SP,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T.,
DJe 15/12/2014)
Com efeito, os maus antecedentes se extraem de fatos
ocorridos anteriormente ao delito sob julgamento; não da data do trânsito
em julgado da condenação.
Assim, considerando que WASHINGTON ostenta,
pelo menos, cincos condenações definitivas e já depuradas (fls. 35/51),
mantinha o aumento da terça parte à basilar, tal como operado na origem; e
diminuía de metade pela tentativa, perfazendo 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA
PROVIMENTO EM MENOR EXTENSÃO ao recurso para readequar
as penas em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 6
(seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
A7B2FF3
6
7
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
F88C76D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1509048-40.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.